Tribunal: TJMT
Processo: 0005694-05.2007.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005694-05.2007.8.11.0007

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREI SID PEREIRA - CPF: 790.385.147-00 (AGRAVANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (AGRAVADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES - CPF: 498.693.706-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (REPRESENTANTE), MOISES SASSINE EL ZOGHBI - CPF: 074.299.317-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO QUE NÃO COMBATE AS RAZÕES DE DECIDIR DO PRONUNCIAMENTO CUJA ANULAÇÃO OU REFORMA É PRETENDIDA – ART. 932, III C/C 1.010, III DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Não tendo o apelante impugnado especificamente as razões de decidir da sentença cuja anulação é postulada nos autos, não há por onde modificar a decisão monocrática que, cumprindo a regra do art. 932, III do CPC, reconheceu a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Andrei Sid Pereira
, com o fito de reformar a decisão monocrática que declarou a falta de dialeticidade para
inadmitir
o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos em que contende com a
Agropecuária Liliana Ltda
.

O agravante, em síntese, alega ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença apelada e defende que a apresentação de memorial de cálculo era, inclusive, desnecessária em face dos argumentos apresentados.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática (id. 169956652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante alega a incorreção da decisão monocrática que declarou a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação interposto nestes autos.

Sua irresignação, entretanto, não merece prosperar.

Na origem, o fundamento central da sentença foi a ausência de memorial de cálculo representativo do excesso de execução, para fins de cumprimento do art. 739-A, §5º, do CPC/1973,
in verbis
:

“Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. [...]

§5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.”

Transcrevo os trechos correspondentes:

“Na hipótese, a devedora alegou excesso de execução, sob os fundamentos que os cálculos apresentados no feito executivo não refletiam a realidade da dívida. Todavia, ante a não observância do dispositivo constante no art. 739-A, § 5° do CPC/73, tal argumento não pode ser analisado.

[...]

Por fim, em relação à alegação de que a parte executada havia pagado parcela da dívida, há que se ressalvar que a ação principal reconhece que houve a entrega de parte das arrobas de boi combinadas, ocorre que devido ao atraso e dos consequentes juros a dívida atingiu os patamares da ação de execução.

Destaque-se que este argumento está estritamente ligado ao de excesso da execução e, portanto, a questão está prejudicada, pois como já mencionado, não é possível julgar o excesso da execução se não juntado o cálculo discriminado, em observância a lei adjetiva.”

A imprescindibilidade e a ausência do memorial de cálculo já haviam sido reconhecidas por esta Câmara em acórdão de minha relatoria, proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 1012712-95.2018.8.11.0000. Confira-se:

“A rigor do artigo 739-A, § 5°, do Código de Processo Civil, quando os Embargos se fundarem em excesso de execução, o Embargante deverá indicar na petição inicial, o valor que entende devido, como também, juntar planilha de memória de cálculo que também indique o valor correto.

Nesse passo, não só a jurisprudência deste Sodalício, como também do Superior Tribunal de Justiça, entendem que o descumprimento das exigências mencionadas, torna defeso a retificação dos Embargos, devendo ser rejeitado liminarmente ou não conhecidos esses fundamentos, na hipótese de existirem outros e serem enfrentados.

Como se vê, o comando do artigo 739-A, § 5°, do CPC, é no sentido de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução quando não há indicação do correto valor que se estima, por meio de memória de cálculo.

Desta feita, não atendido o disposto no art. 739-A, § 5" do CPC, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do decisum.”

Ocorre que o apelante não impugnou o fundamento da sentença, nada manifestando a respeito da conclusão de que o memorial de cálculo exigido pelo art. 739-A, §5º do CPC/1973 não foi apresentado; conclusão essa que havia motivado a não apreciação da integralidade dos argumentos invocados na petição inicial.

Tendo em vista que o agravante não combateu, nem minimamente, a razão de decidir do pronunciamento judicial que pretendia ver anulado ou reformado, toma forma a ausência de dialeticidade.

A esse respeito, discorre Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671):

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que
o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão
. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.

A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Logo, ao inadmitir o recurso de apelação, a decisão monocrática se limitou a aplicar a regra do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES APRESENTADAS - FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 932, II, DO NCPC
- INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A não impugnação específica do fundamento da decisão atacada torna inadmissível a apreciação do Recurso interposto (art. 932, III, do CPC/2015) e leve ao seu não conhecimento
.”

(N.U 0106398-32.2016.8.11.0000,
REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Portanto, não tendo o agravante demonstrado o desacerto da decisão monocrática, a manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, em caso de julgamento unânime, condeno o agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023